Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. EXECUTOR. ART. 67 DA LEI 8.666/93.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados na inicial, conforme a teoria da asserção. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
2. O prazo de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de atos ilícitos civis somente tem início após a conclusão do procedimento de Tomada de Contas Especial.
3. A Lei no 9.784/99, que trata dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, não prevê a necessidade de notificação pessoal dos interessados nem de defensor dativo.
4. Nos termos do artigo 67, caput, da Lei no 8.666/93, “a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição”.
5. Apelação conhecida e não provida.